Tribunal: TJDFT
Processo: 0069494-02.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0069494-02.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUTO TAVARES DA CAMARA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: AUTO TAVARES DA CAMARA, BANCO DO BRASIL S/A Petição de ID 76804125: nada a prover. Conforme despacho anterior, a adesão ao acordo deverá ser feita pela plataforma. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES